Tribunal: STF
Processo: ARE 1446764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA E ORIGEM DOS VALORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 



    1. Discussão oriunda de execução de título executivo extrajudicial, na qual deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para atingir patrimônio de pessoa jurídica diversa - ABEXA - daquela incluída originariamente no polo passivo da execução. 



    2. Constatação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial entre a executada originária e a incluída no polo passivo, o que corroborado por laudo de administrador judicial designado para este fim. 



    3. Desacolhimento pelo juízo singular dos embargos de terceiro opostos por terceira interessada - APEX - a qual já participara ativamente nos autos da execução, deduzindo pretensão contrária à desconsideração inversa da personalidade jurídica da ABEXA e resistindo à liberação dos valores penhorados na conta bancária desta última. 



    4. Matérias relativas à natureza pública ou privada, origem e titularidade dos valores bloqueados na conta bancária da executada ABEXA, via BACEN-JUD, que já haviam sido decididas por ocasião do pronunciamento judicial que deferira a desconsideração inversa da personalidade jurídica e o levantamento de valores objeto de bloqueio bancário. 



    5. Impossibilidade de rediscussão da questão em sede de embargos de terceiro, diante da imutabilidade do provimento judicial operada, sobretudo considerando as pretensões já deduzidas pela embargante e afastadas, no curso da execução. Doutrina. Precedentes. 



    6. Afastamento da multa por litigância de má-fé à ora recorrente, corolário da omissão verificada no acórdão de origem, que tornara legítima a oposição dos embargos de declaração, como forma de buscar a integração e perfectibilização do quanto decidido. Consequência lógica e jurídica, do provimento do presente recurso especial, com reconhecimento do direito de fundo invocado. 



    7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Aduz que “não fez parte da relação processual do processo de execução onde foi determinada a penhora/levantamento da verba e, por conseguinte, não responde pela execução do mencionado acórdão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.



    Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais alega que “[é] o caso, então, de se observar a aplicação da equidade, nos termos da regra do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil e deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, tal como no caso vertente, sobretudo em razão do elevado ônus financeiro a ser suportado por entidade que atua na execução de políticas de promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público, especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de empregos”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, também não merece prosperar a irresignação quanto à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a recorrente se limitou a manifestar sua irresignação contra o julgado atacado, sem, entretanto, indicar nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido especificamente violado pelo acórdão recorrido, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente